Tribunal: TJBA
Processo: 8069697-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069697-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS GOIS

Advogado(s): FABIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE INES FERNANDES SANTOS registrado(a) civilmente como INES FERNANDES SANTOS e outros (7)

Advogado(s):SILVANA LUCIANA REGO SANTOS, VINICIUS BRIGLIA PINTO, MARCOS CRISTOVAO DOS SANTOS CARNEIRO, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, CIRO ROBERTO MONIZ DE ARAGAO COSTA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E SUCESSÕES. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. A decisão colegiada manteve o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias da Embargante, antiga inventariante, determinado pelo juízo de primeiro grau devido a indícios de levantamento irregular de valores pertencentes ao espólio. A Embargante alega omissões no acórdão referentes ao direito ao contraditório prévio, à proporcionalidade da medida e à possibilidade de abatimento da dívida no quinhão hereditário de seu genitor.

II. Questão em discussão.

2.
Há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a dispensa do contraditório prévio (artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil).Há omissão

3. quanto à análise do princípio da proporcionalidade e aplicação de medida menos gravosa (artigo 8º do Código de Processo Civil).

4. Há omissão sobre a justificativa para o contraditório diferido na concessão da tutela de urgência (artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil).

III. Razões de decidir.

4.
O acórdão não apresenta omissão. A decisão colegiada fundamentou de forma clara e exaustiva que a manutenção do bloqueio financeiro decorre do poder geral de cautela, diante do risco concreto ao resultado útil do processo de inventário e da necessidade de resguardar o patrimônio dos herdeiros.

5. A urgência e a gravidade dos fatos narrados — levantamento de valores expressivos sem a devida prestação de contas — autorizam a dispensa do contraditório prévio, conforme a exceção expressa do artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. O contraditório, nestes casos, é exercido de forma posterior (diferida), o que já ocorre por meio da interposição dos recursos cabíveis.

6. A tese de substituição do bloqueio pelo abatimento dos valores no quinhão hereditário do genitor da Embargante não caracteriza omissão. Ao manter o bloqueio das contas como medida necessária e urgente para garantir o retorno dos valores exatos ao espólio, o colegiado afastou implicitamente a adoção de medidas diversas. A compensação de quinhões é matéria a ser debatida na fase de partilha, perante o juízo de primeiro grau, e não no âmbito de recurso que analisa apenas a legalidade de tutela cautelar.

7. Os Embargos de Declaração não servem para a rediscussão do mérito da causa ou para forçar o prequestionamento de dispositivos legais quando a questão jurídica já foi plenamente resolvida na decisão.

IV. Dispositivo e tese.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão cautelar que determina o bloqueio de valores para proteger o patrimônio do espólio, baseada no poder geral de cautela e no risco de dano, justifica a postergação do contraditório, não configurando omissão a ausência de manifestação isolada sobre cada artigo de lei suscitado pela parte, desde que os fundamentos jurídicos determinantes sejam apresentados de forma clara e suficiente."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 8º, 9º, parágrafo único, I, 10, 300, 301 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
8069697-20.2024.8.05.0000
, em que figuram, como

Embargante

ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS GOIS
e
embargado

ESPOLIO DE INES FERNANDES SANTOS e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NÃO
ACOLHER

os

embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora